Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704564-91.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal e remessa necessária contra a sentença (ID 21581962) proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra o apelante que acolhe o pedido formulado na ação. O Juízo de Primeiro Grau reconhece a existência de conexão entre o presente feito e o processo n. 0700416-37.2019.8.07.0018 (ID 21581917). Verifico que apenas o presente feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, enquanto o processo n. 0700416-37.2019.8.07.0018 permanece no Primeiro Grau. Ante o exposto, remetam-se os autos, com as cautelas de estilo, ao Juízo de Primeiro Grau para aguardar as diligências pendentes no processo eletrônico n. 0700416-37.2019.8.07.0018, em observância à determinação contida nos arts. 55 e 58, ambos do Código de Processo Civil, de que os processos devem ser julgados simultaneamente. Ante a inexistência de uma ferramenta no sistema informatizado que impeça que os processos sigam caminhos separados, deverá a secretária, sempre que movimentar os autos, certificar em ambos os feitos simultaneamente a exata situação dos processos a fim de evitar que tramitem separadamente. Intimem-se. Brasília, 01 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator